Tribunal: STF
Processo: ARE 1432714
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. PERTURBAR OU FRAUDAR LICITAÇÃO. ARTIGO 93 DA LEI Nº 8.666/93. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ERRO DE TIPO PENAL NÃO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA DA PENA. VETORIAIS PERSONALIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEUTRAS. PENA DE MULTA. ART. 99 DA LEI Nº 8.666/93. INCIDÊNCIA. ESPECIALIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA MANTIDO.



    1. Comprovados a materialidade, a autoria e o dolo, e não demonstradas causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, deve ser mantida a condenação do réu pelo delito de perturbação ou fraude à licitação (art. 93 da Lei nº 8.666/93.).



    2. Demonstrado pelo conjunto probatório o conhecimento do réu acerca da inautencidade da documentação apresentada no procedimento licitatório não há erro de tipo penal.



    3. Inexistindo nos autos elementos informando acerca do caráter do agente, não se justifica a exasperação da pena em face da negativação da sua personalidade.



    4. Vetorial circunstâncias do crime tornada neutra.



    5. Pena privativa de liberdade reduzida.



    6. Incidência da multa prevista no art. 99 da Lei nºnº 8.666/1993, mantida, em face do princípio da especialidade.



    7. Tratando-se de crimes de mesma espécie, que tutelam o mesmo bem jurídico, cometidos nas mesmas condições de tempo, com identidade de lugar e pelo mesmo modo de execução contra a mesma vítima, aplica-se à continuidade delitiva.



    8. Regime semiaberto de cumprimento da pena mantido, tendo em vista a reincidência e circunstâncias judiciais negativas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 453000 e o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 114 e 182, respectivamente) decidiu o seguinte:



    a) quanto ao Tema nº 114: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 21/10/2013, e



    b) quanto ao Tema nº 182: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente